Tribunal: TJMT
Processo: 1009662-50.2017.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) 1009662-50.2017.8.11.0015
APELANTE: ANELISE INES ANDRUCHAK, ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOE, MUNICIPIO DE SINOP
APELADO: MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO, MARCIA REGINA TIBERIO DE AGUIAR
Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária interposto por MUNICÍPIO DE SINOP, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública daquela Comarca, nos autos da Ação da Ação de Obrigação de Fazer no 1009662-50.2017.811.0015, que julgou procedente o pedido contido na inicial, para determinar que os requeridos disponibilizem a cirurgia de Herniorrafia bariátrica e acompanhamento nutricional a Requerente diagnosticada com Hérnia na parede abdominal.
O MUNICÍPIO DE SINOP recorre defendendo o cancelamento do pagamento dos honorários de sucumbência em favor do causídico da parte autora, levando em consideração a não caracterização da casualidade por parte do Município.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da sentença (id. 78628207).
Na mesma oportunidade, Anelise Inês interpôs apelação adesiva pugnando pelo provimento do recurso (id. 78628215).
Contrarrazões apresentadas (id. 78628219 e 78628213).
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso interposto pelo Município de Sinop, ratificando-se in totum a r sentença sob reexame (id. 96354458).
É o relatório.
Decido.
Em detida análise dos autos, verifico que Marcia Regina Tiberio de Aguiar ajuizou Ação de Obrigação de fazer em desfavor do Município de Sinop e do Estado de Mato Grosso, atribuindo ao valor da causa, a quantia de R$ 30.000,00 (id. 78628965).
Assim, imperioso o reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários mínimos, nos termos do caput do artigo 2o, da Lei n.o12.153/2009 e IRDR 8556/2016.
Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, devendo, ainda o Juízo “a quo” proceder à remessa dos autos de origem, com fulcro no artigo 64, § 3o, do CPC.
Procedam-se à redistribuição.
Às providências.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora